Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA REPETITIVO 1.215 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "F", E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALINHAMENTO À TESE VINCULANTE DO STJ. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de exame de apelação criminal retornada ao órgão julgador de origem após determinação de adequação ao entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1.215. O acórdão anterior havia afastado a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, sob o fundamento de configurar bis in idem.
2. O STJ, ao julgar o Tema 1.215, firmou tese no sentido de que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar a compatibilidade da aplicação cumulativa da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 1.215, bem como revisar eventuais reflexos na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ decidiu e uniformizou que a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, do CP, é possível desde que os fundamentos de ambas sejam autônomos e refiram-se a circunstâncias distintas. No caso em análise, a majorante decorre da condição de o agente ser tio das vítimas (vínculo familiar), enquanto a agravante fundamenta-se no abuso de confiança e no ambiente doméstico que dificultou a “a descoberta dos crimes. Não havendo sobreposição entre os dispositivos, legítima a aplicação simultânea.
5. Se o apelante, na condição de tio das vítimas, violou a confiança inerente ao vínculo familiar e utilizou o ambiente doméstico como forma de exercer domínio e silenciar as vítimas, tais circunstâncias revelam gravidades autônomas que justificam a aplicação cumulativa da agravante e da causa de aumento, em conformidade com a tese fixada no Tema 1.215/STJ.
6. Em relação ao valor da indenização por danos morais, fixado no acórdão anterior, considera-se necessário manter a quantia, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.
8. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CP, arts. 61, II, "f", 71, 226, II; CPC, arts. 1.030, 1.040; LC 64/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2048768/DF, Tema Repetitivo 1.215, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/11/2024.